Tribunal: TJES
Processo: 0027368-50.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027368-50.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE LOURENCO DE LOYOLA

APELADO: VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA –
CONSUMIDOR
–
VEÍCULO QUE SOFREU COLISÃO DE PEQUENA MONTA E FOI DEIXADO PARA CONSERTO JUNTO À REQUERIDA – REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA QUE, DE ACORDO COM A PROVA TÉCNICA, FOI REALIZADO COM INÚMEROS DEFEITOS – DEVER DE REPARAR A DESVALORIZAÇÃO DO BEM
–
DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR – ADEQUADO AO CASO CONCRETO – COMPENSAÇÃO DA FRANQUIA DE SEGURO ARCADA PELA REQUERIDA – POSSIBILIDADE – DEMAIS DANOS MATERIAIS APONTADOS – NÃO COMPROVADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE DIMENSIONADOS
–
RECURSO
DA RÉ
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO –
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Para a apuração da existência de falha na prestação do serviço, especialmente, da pintura realizada pela requerida, prudentemente designou o magistrado de singela instância, a realização de prova pericial para aferir a qualidade do serviço de lanternagem e pintura realizado pela requerida, cujo laudo pericial encontra-se colacionado às fls. 336/371, no qual constou que “o veículo chegou à concessionária Requerida somente com avarias nos para-choques dianteiro e traseiro, bem como no capô Contudo, a oficina de lanternagem e pintura credenciada pela Requerida efetuou intervenções de repintura em diversos locais não avariados, certamente com o objetivo de compor uma tonalidade única no veiculo” e que “a Requerida, sendo uma empresa autorizada pela fábrica, não executou com perfeição técnica o serviço de pintura no veículo objeto desta Pericia”.

2.
No que diz respeito a indenização apurada para indenizar o dano material sofrido pelo autor em razão da desvalorização do veículo, a perícia também o apurou de maneira precisa e não prospera o argumento da recorrente/recorrida no sentido de que o valor apurado na perícia deve ser reduzido porque
“
há fatores alheios a conduta da ré (acidente ocorrido e idade do veículo) que contribuíram sobremaneira para a desvalorização do automóvel”
, pois o laudo pericial apurou a desvalorização decorrente do serviço de pintura mal executado, não carecendo de reforma a sentença nesse ponto.

3.
No que diz respeito aos danos morais, embora se trate de descumprimento contratual, no caso em análise, está excepcionalmente configurado o dano moral, não se limitando o episódio a um simples aborrecimento, considerando o longo tempo em que durou a celeuma envolvendo o conserto no veículo do autor. Nota-se que o acidente aconteceu em 24/02/2014 e, somente, em 16/06/2014, a requerida solicitou que o bem fosse lá deixado para efetuar os reparos, o que demonstra que houve demora para o conserto por falta de peças de reposição, além dos serviços prestados sem a devida técnica, evidenciando tratamento desrespeitoso para com o consumidor.

4.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta da requerida, ao porte econômico dessa, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

5.
Prospera o pedido da requerida para que
“a
quantia depositada judicialmente as fl. 184
(...)
seja usad
a
como parte de pagamento em caso de eventual procedência dos pedidos autorais”,
pois efetivamente fora um valor que a requerida necessitou arcar junto à seguradora e que cabia ao autor.

6.
No que diz respeito ao pedido de indenização em razão do tempo que o autor ficou sem veículo, os autos demonstram que apesar da requerida não possuir as peças para realizar o conserto do automóvel, esse não se encontrava imobilizado, sendo que o autor ficou em posse do bem até a chegada das peças. Do cotejo das provas coligidas aos autos, nota-se que o autor ficou efetivamente sem o bem em razão do conserto a ser realizado de 20/02/2014 a 25/02/2014 e de 16/06/2014 a 16/07/2014, sendo imperioso salientar que embora o veículo só tenha sido retirado por meio de ordem judicial em 12/11/2014, na data de 16/07/2014, o mesmo já se encontrava disponível ao autor.

7.
No que diz respeito ao
“te
mpo perdido extraordinaria
m
ente na solução de problemas”,
a jurisprudência e a doutrina entendem que onde é constatado o desvio produtivo ou perda de tempo útil, é possível a ocorrência de indenização por danos morais, não se falando em indenização por danos materiais e no caso em análise, a ocorrência dos danos morais e o seu valor já levou efetivamente em consideração os transtornos enfrentados pelo autor.

8.
Ainda, não há que se falar em ressarcimento do valor gasto com o seguro proporcional ao tempo em que o autor ficou sem o veículo porque o período não fora extenso.

9.
A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é decorrência lógica do princípio da sucumbência, observado no resultado final da lide.

10.
No caso em análise, houve sucumbência recíproca das partes pois o autor formulou cinco pedido na exordial (quais sejam: 1) danos materiais relativos a depreciação causada no bem pela execução inadequada dos serviços; 2) indenização pelos, aproximadamente, 200 (duzentos) dias sem o veículo; 3) indenização pelas 100 (cem) horas perdidas em oficinas; 4) Valor gasto com o seguro proporcional ao tempo em que o autor ficou sem o veículo, 5) danos morais) e somente consagrou-se vencedor em dois, devendo ser mantida a sentença, também, neste aspecto.

11
.
Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação da ré e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como, CONHECER do recurso de apelação do autor e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
e
ALEXANDRE LOURENÇO DE LOYOLA,
interpuseram recurso de apelação diante da r. sentença de fls. 440/441, integrada pela decisão de fls. 470/471, proferida pelo magistrado da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária, ajuizada por

ALEXANDRE LOURENÇO DE LOYOLA
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
“confirmar a liminar anteriormente deferida, condenar a Requerida a pagar a quantia de R$ 22.500,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, devendo incidir correção monetária desde o arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação”.

VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
, em seu apelo, colacionado às fls. 479/496, alega, em suma, que:
(I
)
“os serviços de pintura foram realizados segundo os critérios de qualidade exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor e de acordo com a boa técnica. Não houveram falhas na pintura, tampouco foi realizado qualquer tipo de serviço excedente no veículo do autor”
;
(II)
“sob enfoque de diferença de tonalidade na pintura prescrito no laudo, não existe um padrão de pintura original de fábrica, pois este é um processo dividido em processo de pintura de produção (linha de montagem) e processo de pintura de reparação, o que são processos totalmente distintos. E mais, os materiais, os produtos e os equipamentos utilizados na pintura de produção (linha de montagem) pela fábrica são totalmente distintos ao de um processo de reparação realizados fora do parque industrial, como ao que foi submetido o veículo do autor no caso em questão”;
(III)
ficou provado que ao apelado foi passada toda a informação sobre os procedimentos de reparos a serem executados no seu veículo, sendo certo que era impossível atender as exigências dele, que se revelou um cliente extremamente problemático”;
(IV)
“Não há nos autos prova produzida pelo autor a comprovar eventual depreciação decorrente de uma falha de serviços na pintura”;
(V)
“Caso
(...)
entenda pela ocorrência de uma desvalorização diante do serviço de pintura realizado, o
q
ue admite-se a
p
enas por hipótese, que possa reduz o valor arbitrado pelo juízo de piso, já que há fatores alheios a conduta da ré (acidente ocorrido e idade do veículo) que contribuíram sobremaneira para a desvalorização do automóvel, como afirmou o perito Flavio Lobato La Rocca, devendo neste caso, ser reduzido o valor arbitrado a um patamar menor, até porque o autor não fez prova de quando e por quanto vendeu o carro e nem de que houve algum abalo ou comprometimento a estrutura física do veículo
(...) Considerando que na resposta ao quesito de n. 37 o perito quantificou o carro no valor de R$ 73.764,00 e que existem três variáveis, devendo se considerar o sinistro que a apelante não deu causa e principalmente o tempo de uso e desgaste do carro, deve-se redistribuir os fatores e aplicar uma depreciação de 5% sobre o valor de mercado do bem a época, traduzindo para um valor aproximado de R$ 3.688,20 OU na proporção máxima de 10% considerando uma distribuição igual das três variáveis citadas no laudo (sinistro, decrepitude e pintura)
”;
(VI)
“A jurisprudência do STJ, em hipóteses análogas, orienta-se no sentido de que não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem abalo a honra e a di
g
nidade do autor. além de que o mero aborrecimento e o inadimplemento contratual, por si só, não ensejam dano moral indenizável”;

(VII)
Subsidiariamente, o valor arbitrado em razão dos danos morais deve ser reduzido;
(VIII)
“pede o provimento do apelo para que a quantia depositada judicialmente as fl. 184 seja liberada em seu favor em caso de reforma da sentença e improcedência total ou que seja usado como parte de pagamento em caso de eventual procedência dos pedidos autorais”.

ALEXANDRE LOURENÇO DE LOYOLA,
por sua vez, apresentou recurso de apelação às fls. 503/532, alegando, em síntese, que:
(I)
“já vem se consolidando no STJ a Teoria do Desvio Produtivo, síntese, significa a remuneração do consumidor pelo tempo perdido extraordinaria
m
ente na solução de problemas, o que não foi enfrentado na sentença, fundamento cap
a
z de infirmar”;
(II)
“A propósito, ao contrário do afirmado na Sentença, o Embargante demonstrou o d
a
no ao fazer a prova do valor aproximado do que poderia obter com a locação do seu veículo no mesmo período (frutos) ou que
de
veria pagar na locação de outro igual (páginas de locadoras na
internet)
para uso de bem igual (fruição)”;
(III)
“A r. Senten
ç
a simplesmente se equivoca quanto a responsabilidade pelos honorários periciais, que devem ser pagos por quem foi vencido no tocante a prova realizada e as conclusões do laudo”;
(IV)
ao se deferir uma indeniza
ç
ão
po
r danos morais de
apenas

R$ 5.000,00
(cinco mil re
ais)
é estimular a Concessionária recorrida
a
não melhorar seus
serviços
”;
(V)
“Estr
anha-se
não só a decretação da sucumbência rec
í
proca como, também, a divisão, dado que o Consumidor venceu a demanda nos pedidos principais”.

Na instância originária,
ALEXANDRE LOURENÇO DE LOYOLA
ajuizou ação ordinária em desfavor de
VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
, narrando que em razão de um acidente sofrido com seu veículo que causou pequenas avarias na parte frontal (para-choque frontal, capô e grade dianteira), ao acionar o seguro contratado, levou o automóvel para conserto junto a empresa requerida.

Aduz que em 20/02/2014 deu entrada com o veículo na empresa ré e em 25/02/2014 a seguradora autorizou os reparos.

Contudo, a empresa não possuía as peças em estoque e o que ocasionou grande demora para reparo do bem. Além disso, ao realizar o serviço de funilaria e pintura, amassaram algumas partes do bem e pintaram peças que não necessitavam de reparo, retirando a originalidade do veículo.

Afirma que
“
o automóvel permaneceu nas oficinas autorizadas por um período superior a 130 (cento e trinta) dias, tempo acima do razoável para os reparos a serem feitos”.

Requereu, pois, a condenação da parte requerida ao pagamento de:

A) R$ 22.590,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), relativos à depreciação causada no bem pela execução inadequada dos serviços, tomando-se por paradigma o preço de mercado de um bem usado.

B) indenização pelos, aproximativamente, 200 (duzentos) dias sem o veículo, computando-se, também os futuros prejuízos pela mesma razão, tomando-se por base as diárias de veículo de igual porte para compensar os dias na oficina;

C) 100 (cem) horas perdidas em oficinas e o valor da hora de trabalho de um empresário de, no mínimo, R$ 350,00 (trezentos x e cinquenta reais);

D) Valor gasto com o seguro proporcional ao tempo em que o autor ficou sem o veículo.

E) e danos morais sofridos pelo Autor (por arbitramento).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, alegando que, em verdade, o autor permaneceu na posse do veículo durante o período alegado e que dependia da ação de terceiros para o recebimento das peças, bem como, o fato de ter o autor mudado de ideia em relação a quem prestaria os serviços, atrasou a realização dos mesmos.

Aduz que
“em momento algum foi negligenciado qualquer tipo de cuidado para o serviço de conserto do veículo do autor, pois sempre esteve focada em solucionar a reclamação apresentada, sempre a depender da peça solicitada, de autorização da seguradora e da colaboração do autor para que efetivamente o serviço fosse prestado”.

Em relação aos serviços de pintura, defende que
“f
oram realizados segundo os critérios de qualidade exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor e de acordo com a boa técnica.
Não
há falhas na pintura, tampouco foi realizado qualquer tipo de serviço excedente no veículo do autor”.
Impugnou os pedidos de danos materiais e de danos morais.

Postas estas considerações, a controvérsia consiste em analisar se os requisitos do dever indenizatório a título de dano material e moral estão presentes.

A respeito da responsabilização civil do causador do dano, dispõe o art. 927 do CC que, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assinale-se que a relação jurídica em discussão é de consumo, regulando-se pelo CDC, em especial pelas seguintes regras:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Postas estas premissas, primeiramente,
VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
alega em seu recurso a inexistência de defeito na prestação de seu serviço, pois,
“os serviços de pintura foram realizados segundo os critérios de qualidade exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor e de acordo com a boa técnica. Não houveram
(sic)
falhas na pintura, tampouco foi realizado qualquer tipo de serviço excedente no veículo do autor”.

Para a apuração da existência de falha na prestação do serviço, especialmente, da pintura realizada pela requerida, prudentemente designou o magistrado de singela instância, a realização de prova pericial para aferir a qualidade do serviço de lanternagem e pintura realizado pela requerida, cujo laudo pericial encontra-se colacionado às fls. 336/371, no qual constou que:

2. A pintura da parte interna do capô possui a mesma característica da tinta utilizada originalmente nas partes internas do motor (ex: parte interna da caixa de roda e do pára-lama)?

Resposta: Não. Por análise qualitativa, este Perito constatou que a pintura na arte interna do capô possui tonalidade não consonante com as demais partes internas do abrigo do motor que não sofreram intervenções e pintura.

3. Se há defeitos na pintura externa executada no capô?

Resposta: Sim. Na Diligência Pericial, este Perito apurou que o lado direito do capô, nas proximidades do limpador de pára-brisa encontra-se fosco (sem brilho), destoando ao restante do capô. Certamente neste local o verniz aplicado não recebeu o mesmo polimento que no restante desta peça, evidenciando claramente que o serviço realizado de pintura não teve perfeição técnica exigida na fase de acabamento.

4. A pintura do pára-lama dianteiro lado esquerdo permanece original de fábrica?

Resposta: Não. Visualmente foi possível constatar que o para-lama dianteiro do lado esquerdo estava com tonalidade não compatível com a pintura original de fábrica. Ainda como elemento de convicção, este Perito após realizar avaliação quantitativa da espessura da película de pintura (prime+ Tinta+ verniz) constatou uma espessura média de 168p (cento e sessenta e oito e oito mícrons). Enfatiza este Perito que usualmente a pintura de automóveis sai de fábrica com espessuras variando entre 95u a 115u.

Portanto, entende este Perito que a Requerida, sendo uma empresa autorizada pela fábrica, não executou com perfeição técnica o serviço de pintura no veiculo objeto desta Perícia.

5. Há defeitos e/ou vestígios de pintura no pára-lama dianteiro lado esquerdo?

Resposta: Sim. A pintura do para-lama dianteiro do lado esquerdo do veículo possui tonalidade diferente da pintura original de fábrica, além d espessura que se encontra acima do padrão de fábrica. O verniz utilizado nesta superfície não foi polido adequadamente a apresentando-se sem brilho.

(...)

7. A pintura do pára-lama dianteiro lado direito permanece original de fábrica?

Resposta: Não. Visualmente foi possível constatar que o para-lama dianteiro do lado direito estava com tonalidade não compatível com a pintura original de fábrica. Ainda como elemento de convicção, este Perito após realizar avaliação quantitativa da espessura da película de pintura (Prime+ Tinta + verniz) constatou uma espessura média de 149p (cento e quarenta e nove mícrons). Enfatiza este perito que usualmente a pintura de automóveis sai de fábrica com espessuras variando entre 95)t a 115p. Portanto, entende este Perito que a Requerida, sendo uma empresa autorizada pela fábrica, não executou com perfeição técnica o serviço de pintura no veículo objeto desta Perícia.

8. Há defeitos e/ou vestígios de pintura no pára-lama dianteiro lado direito?

Reposta: Sim. A pintura do para-lama dianteiro do lado direito do veículo possui tonalidade diferente da pintura original de fábrica, além da espessura da tinta que se encontra acima do padrão de fábrica. O verniz utilizado nesta superfície não foi polido adequadamente apresentando-se sem brilho.

9. Há amassados e/ou arranhões no pára-lama dianteiro lado direito?

Reposta: Sim. Em inspeção visual no veículo objeto desta Pericia, este Perito constatou leves arranhões no para-lama dianteiro do lado direito. Neste local não foram constatados amassados.

10. Há defeitos e/ou vestígios de pintura nas dobradiças do capô?

Resposta: Sim. Por análise comparativa, este Perito constatou que a pintura nas dobradiças do capô não está consonante com as demais partes internas do abrigo do motor que não sofreram intervenções de pintura.

11. A pintura da porta dianteira lado direito permanece original de fábrica?

Resposta: Não. Visualmente foi possível constatar que o porta dianteira do lado direito do veículo estava com tonalidade não compatível com a pintura original de fábrica. Ainda como elemento de convicção, este Perito após realizar avaliação quantitativa da espessura da película de pintura (Prime+ Tinta+ verniz) constatou uma espessura média de 125)t (cento e vinte e cinco mícrons). Enfatiza este perito que usualmente a pintura de automóveis sai de fábrica com espessuras variando entre 95)t a 115p. Portanto, entende este Perito que a Requerida, sendo uma empresa autorizada pela fábrica, não executou com perfeição técnica o serviço de pintura no veiculo objeto desta Perícia.

12. Há defeitos na pintura na porta dianteira lado direito?

Resposta: Sim. A pintura da porta dianteira do lado direito do veículo possui tonalidade diferente da pintura original de fábrica, além da espessura que se encontra acima do padrão de fábrica. 0 verniz utilizado nesta superfície não foi polido adequadamente apresentando-se sem brilho.

13. Há amassados e/ou arranhões na porta dianteira lado direito?

Resposta: Sim. Em inspeção visual no veículo objeto desta pericia, este perito constatou a presença de amassado próxima ã maçaneta da porta dianteira direita

14. A pintura da porta traseira lado direito permanece original de fábrica? Resposta: Não. Visualmente foi possível constatar que a porta traseira do lado direito do veículo estava com tonalidade não compatível com a pintura original de fábrica. Ainda como elemento de convicção, este Perito após realizar avaliação quantitativa da espessura da película de pintura (Prime+ Tinta+ verniz) constatou uma espessura média de 177p (cento e setenta e sete mícrons). Enfatiza este Perito que usualmente a pintura de automóveis sai de fábrica com espessuras variando entre 95)t a 115)

15. Há defeitos e/ou vestígios de pintura na porta traseira lado direito?

Resposta: Sim. A pintura da porta traseira do lado direito do veículo possui tonalidade diferente da pintura original de fábrica, além da espessura que se encontra muito acima do padrão de fábrica. O verniz utilizado nesta superfície não foi polido adequadamente apresentando-se sem brilho e em um ponto foi constatado um "escorrido". Ainda nesta porta traseira, este Perito constatou a aplicação de verniz sobre adesivo de proteção que fica localizado na parte inferior.

16. Há amassados e/ou arranhões na porta traseira lado direito?

Resposta: Sim. Em inspeção visual no veículo objeto desta pericia, este perito constatou a presença de amassado na parte inferior da porta traseira direita perto da porta dianteira

17. A pintura da lateral traseira lado direito permanece original de fábrica?

Resposta: Não. Visualmente foi possível constatar que a lateral traseira direita do veiculo estava com tonalidade não compatível com a pintura original de fábrica. Ainda como elemento de convicção, este Perito após realizar avaliação quantitativa da espessura da película de pintura (prime + Tinta + verniz) constatou uma espessura média de 174)t (cento e setenta e quatro microns). Enfatiza este Perito que usualmente a pintura de automóveis sai de fábrica com espessuras variando entre 95)t a 115)t. Portanto, entende este Perito que a Requerida, sendo uma empresa autorizada pela fábrica, não executou com perfeição técnica o serviço de pintura no veículo objeto desta Pericia.

(...)

19. Há defeitos e/ou vestígios de pintura na lateral traseira lado direito

Resposta: Sim. A pintura da lateral traseira direita do veículo possui tonalidade diferente da pintura original de fábrica, além da espessura que se encontra muito acima do padrão de fábrica. 0 verniz utilizado nesta superfície não foi polido adequadamente apresentando-se sem brilho e em um ponto foi constatado um "escorrido". Ainda nesta porta traseira, este Perito constatou a aplicação de verniz sobre adesivo de proteção que fica localizado na parte inferior.

(...)

21. Há amassados e/ou arranhões na lateral traseira lado esquerdo?

Resposta: Sim. Constatou este perito em inspeção visual no veículo objeto desta pericia, que a lateral traseira esquerda possui um arranhão na extremidade desta, próximo a junção do para-choques traseiro.

(...)

28. Há amassados e/ou arranhões na porta traseira lado esquerdo?

Resposta: Sim. Constatou este Perito em inspeção visual, um pequeno arranhão na porta traseira esquerda do veículo objeto desta Perícia.

(...)

29. Há vestígios de pintura nos acabamentos plásticos pretos das caixas de ar lado direito e lado esquerdo?

Resposta: Sim. Em inspeção visual ao veículo objeto desta pericia, este perito constatou vestígio de tinta na cor prata e de verniz, nas proximidades das caixas de ar do lado esquerdo e no para-lama.

30. Se há arranhões na pintura da roda traseira lado direito?

Resposta: Sim. Constatou este Perito em inspeção visual um pequeno arranhão na roda traseira direita.

31. Há arranhões na pintura da roda dianteira lado direito?

Resposta: Sim. Constatou este Perito em inspeção visual um pequeno arranhão na roda dianteira direita.

32. Há arranhões no retrovisor lado direito?

Resposta: Sim. Constatou este Perito em inspeção visual um pequeno arranhão no retrovisor direito.

(...)

No caso em tela, o veículo chegou à concessionária Requerida somente com avarias nos para-choques dianteiro e traseiro, bem como no capô Contudo, a oficina de lanternagem e pintura credenciada pela Requerida efetuou intervenções de repintura em diversos locais não avariados, certamente com o objetivo de compor uma tonalidade única no veiculo. A seguir, este perito colaciona a planilha de micragem (espessura de tinta), resumindo as avaliações quantitativas realizadas.

(...)

36. Com base na documentação encontrada nos autos, pode-se atribuir á Ré os defeitos relatados nos quesitos acima?

Resposta: Sim. Partindo do princípio, onde a Requerida recebeu o carro somente com 03 (três) partes avarias, não poderia de forma alguma o veículo sair após as intervenções de pintura, com amassados, verniz sem brilho, tonalidades de pintura diferentes à original de fábrica, entre outras irregularidades descritas neste Laudo pericial. Observa ainda este perito que, conforme apurado através dos documentos acostados nos autos, este veículo não tem histórico de colisões anteriores a fevereiro de 2014. O relatório de renovação de seguro, datado de outubro/2013 (fls. 73 e 75) revela que a renovação é “sem sinistro".

Nota-se, pois, que a prova pericial produzida nos autos é indene no sentido de que houve falha na prestação do serviço por parte da requerida, eis que, além de não ter executado corretamente a pintura nas peças que necessitavam ser substituídas, avariou outras peças do automóvel e, ainda, pintou outras partes do veículo que não necessitavam de reparo.

Observa-se, ainda, do laudo pericial, que o argumento da demandada no sentido de que nas partes não avariadas foi utilizada uma técnica chamada de “abertura de verniz”, não se sustenta, uma vez que o perito esclarece que:

34. Se sabe informar o que é abertura de verniz? Se é um recurso técnico comum para que não haja diferença de tonalidades no serviço de pintura? Se foi utilizado de maneira correta?

Resposta: Abertura de verniz é a sobreposição do verniz na peça vizinha a peça reparada (pintada ou repintada). A abertura de verniz não é uma técnica utilizada para eliminar diferenças de tonalidade. O verniz é um composto transparente e não tem como função alterar a tonalidade da tinta. O verniz é um produto utilizado para dar brilho, resistência e durabilidade a pintura e em hipótese alguma deve ser utilizado com a finalidade de alteração de tonalidade.
A abertura de tinta e/ou verniz em peças vizinhas as peças reparadas retira sua originalidade e não é um procedimento indicado, muito menos adequado. Esse procedimento, de fácil constatação, levará a uma suposição de que a colisão/sinistro foi maior que o realmente ocorrido, pois serão retiradas as características originais de fábrica e, consequentemente, ocasionará uma desvalorização do veículo em uma futura revenda.
O correto na escolha da tinta para a aplicação exclusiva nas peças avariadas numa colisão é de se aferir a tonalidade exata da tinta em laboratório e acertar sua fórmula através de pigmentos específicos em peças de ensaio, antes a aplicação definitiva no veículo.

35. Se houve erro na fórmula da tinta usada para a pintura?

Resposta: Apurou este Perito em inspeção visual que
houve erro na fórmula da tinta, possivelmente na dosagem de pigmentação da tinta utilizada.

Ainda, embora em seu apelo a demandada defenda a impossibilidade de que a pintura realizada seja idêntica à da fábrica, é de se salientar que a prova pericial não apurou apenas um erro na pigmentação utilizada mas, também, que falhou a requerida no acabamento do serviço, bem como, restou assente a desnecessidade de pintura e de reparo em peças que não foram avariadas no acidente de pequena monta, retirando, assim, a originalidade dessas e desvalorizando o veículo.

No que diz respeito a depreciação do veículo em razão da falha nos serviços de pintura, embora a apelante/apelada alegue a ausência de prova nesse aspecto, o laudo pericial apurou que:

40. Se houve depreciação em função do sinistro?

Resposta: Conforme relatado neste Laudo Pericial, o veículo objeto desta demanda esteve envolvido em um acidente de pequena monta, onde teve consequências mínimas, de fácil recuperação. Contudo, as intervenções realizadas pela Requerida não foram tecnicamente corretas. Dessa forma, após o sinistro e devido as intervenções realizadas pela Requerida, ainda que na condição de concessionária autorizada do fabricante, certamente houve a depreciação do veículo.

Ademais, há que se salientar que as diferenças de tonalidades foram constadas nas duas perícias que constam nos autos, tanto na perícia judicial em que fora usado o espectrofotômetro, quanto na perícia da Polícia Civil em que não houve o uso do espectrofotômetro.

Ainda, no que diz respeito a indenização apurada para indenizar o dano material sofrido pelo autor em razão da desvalorização do veículo, a perícia também o apurou de maneira precisa.

41. Se pode quantificar a depreciação sofrida?

Resposta: Trata-se de um valor de difícil mensuração precisa. Contudo, face a experiência de mercado, esse Perito estima uma desvalorização de 30% do veículo, a ser aplicado no valor referido na tabela da FIPE, que aponta o valor atual desse veículo na ordem de R5 73.800,00.

Observo que não prospera o argumento da recorrente/recorrida no sentido de que o valor apurado na perícia deve ser reduzido porque
“
há fatores alheios a conduta da ré (acidente ocorrido e idade do veículo) que contribuíram sobremaneira para a desvalorização do automóvel”
, pois o laudo pericial apurou a desvalorização decorrente do serviço de pintura mal executado, não carecendo de reforma a sentença nesse ponto.

Como concluiu o magistrado de singela instância
“considerando tais informações prestadas pelo Expert, incontroverso é a questão referente a pintura realizada pela Requerida, não tendo executado com perfeição técnica o serviço, bem como ocasionou amassos e arranhões, motivo pelo qual entendo ser cabível a indenização pleiteada pelo Autor referente a depreciação causa no veículo em razão da execução inadequada dos serviços, no valor de R$ 22.500,00.”

No que diz respeito aos danos morais, embora se trate de descumprimento contratual, compreendo que no caso em análise, está excepcionalmente configurado o dano moral, não se limitando o episódio a um simples aborrecimento, considerando o longo tempo em que durou a celeuma envolvendo o conserto no veículo do autor. Nota-se que o acidente aconteceu em 24/02/2014 e, somente, em 16/06/2014, a requerida solicitou que o bem fosse lá deixado para efetuar os reparos, o que demonstra que houve demora para o conserto por falta de peças de reposição, além dos serviços prestados sem a devida técnica, evidenciando tratamento desrespeitoso para com o consumidor.

Mesmo que o autor não tenha ficado sem utilizar-se do veículo por todo esse tempo, pois, ao que ressai, o veículo esteve imobilizado de 20/02/2014 a 25/02/2014 e de 16/06/2014 a 16/07/2014, nota-se que os transtornos de aguardar pela chegada das peças, bem como, a constatação de serviços feitos de maneira equivocada, somada a ausência de solução administrativa, importaram em circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor.

Sabe-se que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, o montante deve ser suficiente para punir o agressor e satisfazer a vítima, pois impossível a restituição ao
status quo ante.

Como adverte o c. STJ, “
a justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
1
.

Neste caso, considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta da requerida, ao porte econômico dessa, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Por fim, compreendo que prospera o pedido da requerida para que
“a quantia depositada judicialmente as fl. 184 (...) seja usada como parte de pagamento em caso de eventual procedência dos pedidos autorais”,
pois efetivamente fora um valor que a requerida necessitou arcar junto à seguradora e que cabia ao autor.

Ultrapassados estes pontos, impõe-se analisar o apelo do autor,
ALEXANDRE LOURENÇO DE LOYOLA.

Primeiramente,

sustentou ele o cabimento de indenização por dano material em razão do tempo em que o veículo ficou parado na oficina e que ficou sem o bem e, ainda, pelas horas perdidas na oficina.

No que diz respeito ao tempo que o autor ficou sem veículo, com dito anteriormente, os autos demonstram que apesar da requerida não possuir as peças para realizar o conserto do automóvel, esse não se encontrava imobilizado, sendo que o autor ficou em posse do bem até a chegada das peças.

Do cotejo das provas coligidas aos autos, nota-se que o autor ficou efetivamente sem o bem em razão do conserto a ser realizado de 20/02/2014 a 25/02/2014 e de 16/06/2014 a 16/07/2014, sendo imperioso salientar que embora o veículo só tenha sido retirado por meio de ordem judicial em 12/11/2014, na data de 16/07/2014, o mesmo já se encontrava disponível ao autor.

Ademais, o dano material sobre esse aspecto não poderia ser presumido, caberia ao autor demonstrar o valor despendido para aluguel de um automóvel em substituição ao seu, ônus do qual não se desincumbiu.

No que diz respeito ao
“te
mpo perdido extraordinaria
m
ente na solução de problemas”,
o autor aponta que a teoria do desvio produtivo encontra-se consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme ensina a doutrina:

Não lhe restando uma alternativa de ação melhor no momento, e tendo noção ou consciência de que ninguém pode realizar, simultaneamente, duas ou mais atividades de natureza incompatível ou fisicamente excludentes, o consumidor, impelido por seu estado de carência e por sua condição de vulnerabilidade, despende então uma parcela do seu tempo, adia ou suprime algumas de suas atividades planejadas ou desejadas, desvia as suas competências dessas atividades e, muitas vezes, assume deveres operacionais e custos materiais que não são seus. O consumidor comporta-se assim ora porque não há solução imediatamente ao alcance para o problema, ora para buscar a solução que no momento se apresenta possível, ora para evitar o prejuízo que poderá advir, ora para conseguir a reparação dos danos que o problema causou, conforme o caso.

Essa série de condutas caracteriza o “desvio dos recursos produtivos do consumidor” ou, resumidamente, o “desvio produtivo do consumidor”, que é o fato ou evento danoso que se consuma quando o consumidor, sentindo-se prejudicado, gasta o seu tempo vital – que é um recurso produtivo – e se desvia das suas atividades cotidianas – que geralmente são existenciais. Por sua vez, a esquiva abusiva do fornecedor de se responsabilizar pelo referido problema, que causa diretamente o evento de desvio produtivo do consumidor, evidencia a relação de causalidade existente entre a prática abusiva do fornecedor e o evento danoso dela resultante. (DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor um panorama. Direito em movimento, v. 18, n. 1, p. 22-24, 1º semestre 2019)

A indenização por perda de tempo útil se caracteriza em razão da indevida imputação ao consumidor da perda de seu tempo, o qual poderia ser destinado a seu descanso ou produção, todavia é empregado para solução de ato ilícito praticado pelo fornecedor que não se compromete a resolver fato de sua responsabilidade de maneira efetiva.

A jurisprudência e a doutrina entendem que onde é constatado o desvio produtivo ou perda de tempo útil, é possível a ocorrência de indenização por danos morais, não se falando em indenização por danos materiais e, considero que no caso em análise, a ocorrência dos danos morais e o seu valor, levou efetivamente em consideração os transtornos enfrentados pelo autor, não cabendo reforma da sentença neste aspecto.

Inclusive, como salientado anteriormente, o valor dos danos morais, arbitrado pelo magistrado de singela instância é razoável e proporcional às circunstâncias dos autos, não havendo que se falar em modificação do
decisum.

Ainda, não há que se falar em ressarcimento do valor gasto com o seguro proporcional ao tempo em que o autor ficou sem o veículo porque, como dito, o período não fora extenso. O autor foi notificado em julho para retirada do bem que já se encontrava devidamente consertado. O fato de não o ter feito ante a recusa de assinar um documento de quitação (que poderia facilmente ser desconstituído judicialmente) não permite que se reconheça a responsabilidade da ré pela ausência do bem após aquele período.

Em relação a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais,
“a responsabilidade pelo pagamento da despesa pericial é da parte sucumbente, aquela que não tem o seu direito confirmado pelo resultado da perícia. No caso dos autos, é incontroverso que a recorrida ficou vencida na demanda, logo, é encargo seu suportar o ônus dos honorários periciais, haja vista os princípios da causalidade e da sucumbência.
” (REsp n. 1.568.959/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/2/2016, DJe de 17/2/2016
).

Sobre esse aspecto, Eduardo Talmini ensina que
“a imputação das verbas de sucumbência à parte que não tem razão na lide funda-se também no princípio da responsabilidade. Cada sujeito de direito deve responder por seus atos, assumindo as consequências de suas escolhas
(...)
a perspectiva de responder futuramente por seus atos na medida em que não tenha razão, torna cada sujeito mais ponderado, previdente, razoável, na escolha de suas condutas”
(Os fundamentos constitucionais dos honorários de sucumbência. In: A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 15, n. 62, p. 73-97, out./dez. 2015).

Nesse contexto, é adequado que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais seja decorrência lógica do princípio da sucumbência, observado no resultado final da lide.

No caso em análise, observo que houve sucumbência recíproca das partes pois o autor formulou cinco pedido na exordial (quais sejam: 1) danos materiais relativos a depreciação causada no bem pela execução inadequada dos serviços; 2) indenização pelos, aproximadamente, 200 (duzentos) dias sem o veículo; 3) indenização pelas 100 (cem) horas perdidas em oficinas; 4) Valor gasto com o seguro proporcional ao tempo em que o autor ficou sem o veículo, 5) danos morais) e somente consagrou-se vencedor em dois, devendo ser mantida a sentença, também, neste aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que a quantia depositada judicialmente às fl. 184 deve ser usada como parte de pagamento, bem como,
CONHEÇO
do recurso do autor e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Ao apreciar o tema da majoração dos honorários em sede recursal, o c. Superior Tribunal de Justiça asseverou que

“A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015”
2
.

Assim, a título de honorários recursais, considerando que apenas houve desprovimento do recurso do autor majoro a sua condenação, ao pagamento de honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, de modo que a verba sucumbencial, fixada em 60% (sessenta por cento) de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, terá, ao final, o acréscimo do percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/06/2014, Informativo n. 544.

2
AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR